Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-54.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005141-54.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SOLANGE DOS SANTOS - CPF: 744.314.631-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1005141-54.2021.8.11.0037 – Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO: SOLANGE DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA PARA TRATAMENTO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA – PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXCLUÍDO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As resoluções da Agência Nacional de Saúde não podem exceder os limites da lei, devendo ser compreendido o rol de procedimentos elaborado por esse órgão apenas como orientação para os prestadores de serviços, sem excluir ou limitar procedimentos e/ou tratamentos médicos, salvo por expressa previsão legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a realização do procedimento por parte da recorrente, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em decorrência da negativa de custeio do procedimento de mamoplastia redutora, que a recorrente necessitava ser submetida.

Em suas razões recursais a parte recorrente
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito – Da legalidade da negativa.

2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, as resoluções da Agência Nacional de Saúde não podem exceder os limites da lei, devendo ser compreendido o rol de procedimentos elaborado por esse órgão apenas como orientação para os prestadores de serviços, sem excluir ou limitar procedimentos e/ou tratamentos médicos, salvo por expressa previsão legal.

Dessa forma, tenho que o contexto fático-jurídico, a meu ver, não se mostra favorável à tese jurídica defendida pela parte recorrente, no que concerne à alegação de que o tratamento médico-cirúrgico pleiteado pela parte recorrida não pode ser atendido, pois, o seu caso clínico não se enquadra nos requisitos exigidos pela resolução normativa divulgada pela Agência Nacional de Saúde, referencial que não têm sustentação técnico-jurídica para o indeferimento da pretensão da parte recorrida.

De outra banda, vê-se nas diversas disposições do Plano de Saúde entabulado entre as partes litigantes que inexiste qualquer cláusula excluindo expressamente o tratamento médico-cirúrgico pleiteado pela parte recorrida.

Assim sendo, entendo, pois, que essa disposição administrativa não têm o condão de afastar as regras legais estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, notadamente, porque fere o disposto no inc.IV do art.51 da Lei n.º 8.078/90, isto porque, tal estipulação se caracteriza como abusiva, colocando o consumidor em exagerada desvantagem, bem como, incompatível com a boa-fé da relação contratual existente entre as partes litigantes.

Por isso, no caso em testilha, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CDC - APLICABILIDADE - NEGATIVA DE COBERTURA DA IMPLANTAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO - ANGIOPLASTIA - CLÁUSULA OBSCURA - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA. O plano de saúde, na posição de fornecedor de serviços, tem o dever de informar ao consumidor, de modo claro e objetivo, nos termos do art. 46, c/c art. 54, § 4º, todos do Código de Defesa do Consumidor, o teor das cláusulas contratuais, principalmente daquelas que impliquem restrições à cobertura. Havendo obscuridade na cláusula contratual que limita o direito do consumidor, de cujo efetivo conteúdo toma ciência somente quando da necessidade da prestação dos serviços, deve a cláusula contratual ser interpretada em favor do mesmo ou, caso necessária, declarada a sua nulidade, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. É de responsabilidade do plano de saúde arcar com os custos da prótese "Stent" utilizada na cirurgia de angioplastia. Tendo o autor contratado plano de saúde que cobre realização de procedimentos cirúrgicos cardíacos e prótese cardíaca, deve ser custeado pelo plano de saúde a implantação do "Stent".

(TJMG, APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0223.08.254898-1/001,
Relator:

Des.(a) ROGÉRIO MEDEIROS
Data do Julgamento:

11/03/2010
Data da Publicação:

27/04/2010).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022